Tribunal: TJMT
Processo: 1025104-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025104-23.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUÍZO DO 2a JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

No sistema dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis de imediato, podendo ser impugnadas em sede de recurso inominado após a prolação da sentença, conforme estabelece o artigo 41 da Lei 9.099/95.

2.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para contornar o sistema processual vigente, sendo sua admissibilidade contra atos judiciais excepcional, restrita a situações de flagrante ilegalidade ou teratologia.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o ato judicial impugnado transcende os limites de uma mera decisão interlocutória, gerando efeitos imediatos, pessoais e gravosos ao advogado. Argumenta que não havia recurso eficaz disponível, pois o recurso inominado somente poderia ser interposto após a sentença, não suspendendo os efeitos das medidas já aplicadas.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei no 12.016/2009.

Preliminarmente, cumpre analisar a adequação da via eleita.

No caso em apreço, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão judicial proferida em processo em trâmite perante o Juizado Especial, que indeferiu pedido de reconsideração quanto à aplicação de multa por ausência injustificada à audiência e determinação de envio de ofício à OAB.

Ocorre que, no sistema dos Juizados Especiais, a decisão impugnada é passível de recurso próprio, qual seja, o Recurso Inominado, após a sentença, conforme previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95. O fato de se tratar de decisão interlocutória não autoriza, por si só, a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

O mandado de segurança contra ato judicial somente se justifica em situações excepcionais, quando presentes ilegalidade flagrante ou teratologia, capazes de causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte, e desde que não exista recurso com efeito suspensivo cabível contra a decisão impugnada.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que justifique a utilização da via mandamental. A autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente sua decisão ao indeferir o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, analisando tanto a alegação de nulidade da intimação quanto à justificativa apresentada para a ausência à audiência.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

No caso, observa-se que a parte impetrante pretende, por meio do mandado de segurança, afastar os efeitos de decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial, a qual aplicou penalidade por ausência injustificada à audiência e determinou a comunicação dos fatos à Ordem dos Advogados do Brasil.

Todavia, não se pode admitir o uso do mandado de segurança como atalho processual para revisão de decisões judiciais, quando o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais próprios para tanto. No rito dos Juizados Especiais, eventual inconformismo com decisões interlocutórias pode ser suscitado por meio de recurso inominado, após a prolação da sentença, conforme estabelece o artigo 41 da Lei 9.099/95.

O uso do mandado de segurança para impugnar decisões judiciais deve se restringir a hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder, situações estas que não se fazem presentes no caso sob análise. A decisão atacada foi devidamente fundamentada e não revela qualquer vício capaz de justificar a adoção da via mandamental de forma excepcional.

Não se trata, portanto, de hipótese que enseje o cabimento do mandado de segurança como substituto recursal, mas sim de mera insatisfação com o teor da decisão interlocutória, o que não autoriza, por si só, o seu manejo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1001497-29.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA MANDAMENTAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

3. A decisão agravada aplica corretamente o entendimento consolidado no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão interlocutória proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses excepcionais em que configurada teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

4. Nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/1995, apenas as sentenças são passíveis de recurso no sistema dos Juizados Especiais, sendo as decisões interlocutórias, em regra, irrecorríveis.

[...]

(N.U 1001506-88.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026